Tribunal: TJSP
Processo: 1013922-23.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DANOS MORAIS. BANCO DE DADOS. PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Devedora contumaz alega ter sofrido dano moral com inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes. Feito com as características informadas no Comunicado CG 02/2017 da Corregedoria Geral da Justiça.
2. Caso em que é inquestionável a existência da dívida. Autora que visa, com base na inversão do ônus da prova, que a ré

Ementa:

DANOS MORAIS. BANCO DE DADOS. PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Devedora contumaz alega ter sofrido dano moral com inscrição indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes. Feito com as características informadas no Comunicado CG 02/2017 da Corregedoria Geral da Justiça.
2. Caso em que é inquestionável a existência da dívida. Autora que visa, com base na inversão do ônus da prova, que a ré prove o uso do cartão em cada operação. Abusividade notória. Litigância de má-fé que deve ser reconhecida de ofício.
3. Recurso não provido, com condenação da recorrente como litigante de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614765
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013922-23.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante GILDETE
MIRANDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013922-23.2019.8.26.0068 -Voto no 52368t
2
VOTO No : 52368t.
APEL.No : 1013922-23.2019.8.26.0068
COMARCA : BARUERI (4a VC)
APTE. : GILDETE MIRANDA DOS SANTOS
APDO. : CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA.
DANOS MORAIS. BANCO DE DADOS. PROVA. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ.
1. Devedora contumaz alega ter sofrido dano moral com inscrição
indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes. Feito com as
características informadas no Comunicado CG 02/2017 da
Corregedoria Geral da Justiça.
2. Caso em que é inquestionável a existência da dívida. Autora que
visa, com base na inversão do ônus da prova, que a ré prove o uso
do cartão em cada operação. Abusividade notória. Litigância de
má-fé que deve ser reconhecida de ofício.
3. Recurso não provido, com condenação da recorrente como
litigante de má-fé.
A r. sentença de fls. 184/187, cujo relatório ora se adota, julgou
improcedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Gildete Miranda dos Santos
contra Cred-System Administradora de Cartões de Crédito Ltda., concluindo pela
existência e regularidade do débito.
Inconformada, apela a vencida, sustentando tratar-se de relação de
consumo; caber à ré a prova da regularidade e existência da dívida; não haver prova de que
a autora se utilizou do cartão de crédito para despesa no valor negativado; afirma que o
valor negativado não é líquido, certo e exigível; que o valor negativado não consta nos
documentos apresentados; que a ré não trouxe documento com consentimento atestando ser
credora da importância questionada; não provou a origem do débito; não há cópia de fatura
referente à prestação supostamente inadimplida; que sofreu dano moral. Pugna, enfim, pela
reforma da sentença para procedência do feito.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A autora, ora apelante, devedora contumaz, litigando sob os
auspícios da gratuidade de justiça, narrou ter havido negativação de seu nome em razão de
débitos por ela não reconhecidos. Exigiu que a parte adversa juntasse aos autos prova da
contratação, prova da entrega do cartão de crédito, prova da utilização do cartão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013922-23.2019.8.26.0068 -Voto no 52368t
3
autora; prova de recebimento da mercadoria pela autora.
Em defesa, a ré provou cabalmente a contratação do cartão de
crédito, inclusive com juntada de fotografias da autora quando da negociação.
Cuida-se de ação notoriamente abusiva.
A apelante mantém inúmeras negativações (fls. 40/41), tratando-se
de devedora contumaz.
Ela contratou cartão de crédito e exige que a parte adversa junte
prova de cada utilização que justificaria cada cobrança constante nas faturas. Mas não teria
se insurgido contra as despesas quando da emissão das faturas; não teria impugnado essas
despesas. Exige apenas que a ré faça prova de que ela se utilizou do cartão, em notória
pretensão abusiva.
O Comunicado CG no 02/2017, do Núcleo de Monitoramento de
Perfis de Demanda (NUMOPEDE), da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de
Justiça de São Paulo, tem orientado julgadores a se acautelarem frente a ações como a
presente.
Veja-se que a autora exigiu que a ré provasse que recebeu o cartão, e
esta provou que algumas faturas foram pagas. Ora, nenhum estelionatário paga dívidas.
Ademais, as faturas foram enviadas ao endereço da autora. Isso demonstra o caráter
ardiloso com que age a parte ativa da lide. Agora, exige que a ré prove cada compra, a
regularidade de cada despesa, embora nunca tenha impugnado nenhuma delas. Ora, se
nunca perdeu o cartão, se nunca informou eventual clonagem ou impugnou nenhuma
despesa, por óbvio que todas as constantes na fatura são regulares.
Mesmo em se tratando de consumidora, se suas alegações não
denotam verossimilhança, mas, ao contrário, malícia, não cabe inversão do ônus da prova.
O valor negativado não precisa corresponder ao valor exato da
fatura, já que incidem encargos de mora sobre o montante. E mais: em existindo dívida,
seja ela um pouco menor ou um pouco maior, isso não permite configuração do dano
moral, único intuito da autora, que visa enriquecer ilicitamente.
A má-fé é inequívoca e os argumentos lançados em recurso apenas
reforçam sua caracterização. Com isso, a autora, devedora contumaz, deve ser condenada à
pena da litigância de má-fé, devendo arcar com multa de 1% sobre o valor exorbitante
exigido a título de indenização na inicial (mais de cinquenta mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013922-23.2019.8.26.0068 -Voto no 52368t
4
A parte é beneficiária da gratuidade de justiça, e o réu pode
encontrar dificuldades em obter o valor da multa fixada pelo juízo. O réu fica ciente, no
entanto, de que pode buscar responsabilização dos patronos da autora em autos próprios. É
que o advogado pode ser responsabilizado por ajuizar ações temerárias, nos termos do art.
321 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94).
De se determinar, então, expedição de ofício à OAB, diante da
demanda predatória ajuizada pelo patrono da parte autora.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o aresto
contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá ser
considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A parte
fica, aliás, advertida de que poderá haver considerável majoração da penalidade por
litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a gratuidade de
justiça não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, com observação da
condenação da autora às penas da litigância de má-fé.
MELO COLOMBI
Relator
1 Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.
Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente,
desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria.